Tribunal: TJDFT
Processo: 0000575-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair de um supermercado três quilos de carne de boi, um pote de molho barbecue e alguns temperos, tudo isso avaliado em noventa e dois reais e noventa e sete centavos.
2 A conduta é formalmente típica, mas não há ofensividade capaz de atrair a incidência da norma penal quando preenchidos os pressupostos consagrados pela jurisprudência: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O réu não praticou qualquer violência contra pessoa ou coisa, sendo os bens furtados, de valor irrisório, prontamente restituídos. O réu tem contra si uma única condenação definitiva, sem registro de outros crimes com apuração em andamento, não sendo a reincidência óbice intransponível ao instituto da insignificância.
3 Apelação provida.